Tribunal: TJMT
Processo: 1010576-43.2023.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1010576-43.2023.8.11.0003
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
RECORRENTE: R D C R CARLOTA – EPP
RECORRIDO: LELIO FERREIRA DA SILVA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 10 A 13/02/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA DE DUPLICATAS PRESCRITAS. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ART. 206, § 1o, INCISO III, DO CÓDIGO CIVIL. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão de cobrança de duplicatas mercantis e extinguiu o processo com resolução do mérito. A parte recorrente busca o afastamento da prescrição e o prosseguimento do feito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se o prazo prescricional para a cobrança das duplicatas mercantis foi corretamente aplicado, considerando o disposto no art. 206, § 1o, inciso III, do Código Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O prazo prescricional aplicável à cobrança de duplicatas mercantis, quando desprovidas de força executiva, é de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.
O ajuizamento da ação ocorreu antes do transcurso de mais de 5 (cinco) anos contados do vencimento das duplicatas objeto da lide, fato que não caracteriza a prescrição da pretensão do credor.
A aplicação do prazo prescricional de 3 (três) anos, previsto no art. 18, inciso I, da Lei no 5.474/68, restringe-se à execução da duplicata como título executivo, não sendo aplicável às ações de cobrança baseadas na relação causal.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reforça que, na ausência de força executiva, o prazo prescricional para a cobrança das duplicatas mercantis deve observar o disposto no art. 206, § 5o, inciso I, do Código Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. O prazo prescricional aplicável à cobrança de duplicatas mercantis desprovidas de força executiva é de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, contados do vencimento do título.”
________
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 206, § 5o, inciso I; Lei no 5.474/68, art. 18, inciso I.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.088.046/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 22.03.2013.
1. STJ, REsp 1.339.874/RS, Rel. Min. Sidnei Beneti, DJe 16.10.2012.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010576-43.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[R D C R CARLOTA - CNPJ: 26.250.194/0001-77 (RECORRENTE), LUIS FERNANDO TAVARES DA SILVA - CPF: 028.193.291-36 (ADVOGADO), LELIO FERREIRA DA SILVA - CPF: 020.375.941-94 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025